Tribunal: TJMT
Processo: 1046744-32.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046744-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO DARCI SCOLARI - CPF: 065.952.939-43 (APELANTE), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL – CAR/MT – IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o Código Florestal (art. 33, §1º) são obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa.

2. A natureza da reposição florestal é de obrigação de recompor o meio ambiente, mediante o plantio de novas áreas e/ou a participação em projetos de reflorestamento, assim como de compensar, por meio da aquisição de créditos de reposição florestal e/ou o pagamento da taxa florestal, em decorrência de desmate ainda que realizado com autorização do órgão competente, o que não afasta o dever de reparar.

3. Não se tratando, portanto, de uma penalidade administrativa, não há que se falar na ocorrência da prescrição nos moldes sustentados pelo apelante.

4. Presume-se lícito o ato administrativo atribuído à SEMA/MT que exige o cumprimento da reposição florestal, nos termos da legislação de regência.

4. A ausência de provas pré-constituídas implica a denegação da ordem, portanto acertada a sentença, que não merece qualquer reforma.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto por
DIEGO DARCI SCOLARI em face de sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiento da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, a denegar a ordem mandamental.

O
writ
foi impetrado em face do
Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) e do Analista de Meio Ambiente, enquanto autoridades coatoras, a fim de postular a suspensão da exigibilidade da
cobrança da reposição florestal constante no CAR-MT 110181/2017 referente ao imóvel rural denominado Fazenda Aurora II, localizada no Município de Nova Maringá/MT, de propriedade do ora apelante.

Nas suas razões recursais, o apelante renova os argumentos postos na inicial, que dizem respeito ao reconhecimento da prescrição quinquenal da cobrança da reposição florestal e, ainda, da regularidade do imóvel.

Postula, pois, pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e conceder a ordem mandamental.

Tempestividade certificada no id. 104260831.

Contrarrazões no id. 104260832 pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 109786485, opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15.

Como relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que denegou a segurança, conforme requerida pela impetrante-apelante.

Eis a sentença:

“Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
DIEGO DARCI SCOLARI
,

devidamente qualificado, em face de ato atribuído aos
SUPERINTENDENTE DE

REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL e ANALISTA DE MEIO

AMBIENTE,
ambos vinculados a
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT
,

com pedido de liminar consistente em determinação para a suspensão da exigibilidade da

cobrança da reposição florestal constante no CAR-MT n. 110181/2017, relacionado ao imóvel

rural denominado Fazenda Aurora II, localizado no Município de Nova Maringá (MT), contida no

Parecer Técnico com notificação datada de 28.5.2020.

A parte impetrante sustenta que é proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Aurora II, localizado no Município de Nova Maringá (MT), objeto do CAR-MT n. 110181/2017.

Argumenta que em 28.5.2020 foi notificado eletronicamente pelas autoridades coatoras, mediante o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) a realizar o recolhimento do valor correspondente à recomposição florestal da propriedade rural supramencionada, mais especificamente sobre 70 hectares.

Aduz que a ilegalidade combatida na presente ação mandamental reside na prescrição quinquenal
“comprovada no âmbito da análise da inscrição do CAR-MT n. 110181/2017”
e na suposta regularidade do seu imóvel rural.

A inicial se encontra instruída com os documentos constantes nos Ids. 39762680 - Pág. 1/7.

Distribuída em 24.9.2020 para a Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, os autos aportaram nesta especializada em matéria ambiental após o d. Juízo daquela unidade judicial reconhecer a sua incompetência para o processamento e julgamento da presente ação mandamental, conforme decisão prolatada em 24.9.2020 (Id. 39772350 - Pág. 1/2).

A apreciação do pleito liminar foi postergada para após a manifestação das autoridades coatoras (Id. 46315674 - Pág. 1).

O ESTADO DE MATO GROSSO ingressou no feito apresentando defesa processual no Id. 50913282 - Pág. 1/6. Em síntese argumentou a ausência de ilegalidade ou abuso de poder a amparar a pretensão da parte impetrante, na medida em reforça que a medida de reposição florestal não possui natureza de sanção, pois tem o escopo de reparar o dano ambiental ocasionado, podendo ser realizada de formas outras que não pecuniária, como o plantio de espécies preferencialmente nativas, o que retira a incidência da prescrição sustentada. Ao final, pugna pelo indeferimento do pedido liminar, bem assim pela denegação da ordem pretendida. Juntou documentos nos Ids. 53354561 - Pág. 1/13, 53354562 - Pág. 1/15 e 53354563 - Pág. 1.

A liminar foi indeferida no Id. 57254055 - Pág. 1/6.

Parecer da d. representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL foi juntado no Id. 53164927 - Pág. 1/7. Manifesta-se pela denegação da segurança pretendida.

É o relatório. DECIDO.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

Por meio do presente
mandamus
, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da exigibilidade da cobrança da reposição florestal constante no CAR-MT n. 110181/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Aurora II, localizado no Município de Nova Maringá (MT), ante a ocorrência da prescrição quinquenal
“comprovada no âmbito da análise da inscrição do CAR-MT n. 110181/2017”
e na suposta regularidade do seu imóvel rural.

Pois bem.

Conforme explanado na decisão liminar,
no que diz respeito a exigência da Reposição Florestal
, hoje regulamentada pelo Código Florestal (Lei 12.651/2012), dá-se a partir da geração de uma obrigação,
vinculada a

um direito
, ou seja,
o direito de suprimir a vegetação está atrelado à obrigação de repor a

floresta
.

[...]

No caso, infere-se dos documentos que acompanham a peça inicial, mormente o Parecer Técnico de Análise do CAR/MT relacionado ao CAR-MT n. 110181/2017 (Id. 39762680 - Pág. 1), referente ao imóvel rural denominado Fazenda Autora II, localizada no Município de Nova Maringá (MT), a constatação de que
“houve desmatamento de 70 ha (5.600 m3) de ARL e
deverá apresentar e deverá apresentar a comprovação da quitação da reposição

florestal
”
, sendo que tal comprovação se encontra em conformidade com o que estabelecem os incisos I a IV do art. 53 da Lei Complementar Estadual n. 233/2005, bem assim nos artigos 81, inciso III e 84, ambos do Decreto Estadual n. 8.188/2006, razão pela qual não se desenham, nestes autos, motivos relevantes para a concessão da ordem.

Por outro lado, salienta-se que o mérito do ato administrativo, quando não eivado de ilegalidade, refoge ao controle do Poder Judiciário.

[...]

Conforme entendimento pacificado dos tribunais superiores, o exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.

No entanto, não se vislumbra nesse caso qualquer mácula no ato impugnado a ensejar a sua nulidade.

Assim, o impetrante buscou a tutela jurisdicional através da presente medida, contudo sem apresentar, neste primeiro momento, documentos capazes de alterar a situação fática e jurídica que justificam o ato impugnado.

Diante de tais considerações e fundamentos, inexiste, pois, direito líquido e certo demonstrado a ser amparado na hipótese, eis que não há ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública, motivo pelo qual a segurança deve ser denegada.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, denegando a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades
legais, arquivem-se.”

(id n. 104260822) (grifou-se).

Observa-se que a impetrante ajuizou
o presente
mandamus
contra ato, tido por ilegal, praticado por agentes públicos vinculados à Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, alegando, em apertada síntese, a ilegalidade da notificação eletrônica recebida em 28/05/2020, mediante o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) a realizar o recolhimento do valor correspondente à recomposição florestal da propriedade rural supramencionada, mais especificamente sobre 70 hectares.

Aduz que a ilegalidade combatida na presente ação mandamental reside na prescrição quinquenal
“comprovada no âmbito da análise da inscrição do CAR nº. MT110181/2017”
e na suposta regularidade do seu imóvel rural.

Na origem, buscou a declaração de nulidade a “
suspensão definitiva da exigibilidade da reposição florestal, reconhecendo a prescrição quinquenal apurada e comprovada, e determinar a continuidade da análise do requerimento do CAR:
MT110181
/2017 do imóvel rural Fazenda Aurora II da Impetrante, julgando por extinção do processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I do CPC”.

Consoante acima destacado, o juízo
a quo
não concedeu a segurança, por entender ausente o direito líquido e certo.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Na hipótese, o apelante defende a presença de ilegalidades na notificação recebida, firmadas na
(i)
prescrição quinquenal e na
(ii)
“
inexistência de amparo legal para a cobrança de reposição florestal, no caso do Impetrante que não fez desmatamento de vegetação nativa após 22/07/2008, comprovadamente pela própria Autoridade Coatora, em seu Parecer Técnico, contrariando regra do Decreto nº. 1.031/2017”.

Compulsado o feito e os elementos probatórios a ele carreados, entendo que a alegação de que o ato administrativo impugnado é ilegal não prospera, uma vez que realizado em consonância com o disposto no Código Florestal (arts. 33, 46, 53 e 54).

Dos documentos que acompanham a peça inicial constata-se que, visando regularizar os passivos ambientais da propriedade rural denominada “Fazenda Aurora II”, o órgão ambiental apontou a necessidade de realização da reposição florestal referente às áreas abertas antes de 2008, sendo que a referida exigência se encontra em conformidade com o que estabelecem os incisos I a IV, do art. 53, da Lei Complementar Estadual n. 233/2005, bem assim nos artigos 81, inciso III e 84, ambos do Decreto Estadual n. 8.188/2006.

No que diz respeito à exigência da Reposição Florestal, hoje regulamentada pelo Código Florestal (Lei 12.651/12), dá-se a partir da geração de uma obrigação, vinculada a um direito, ou seja, o direito de suprimir a vegetação está atrelado à obrigação de repor a floresta.

Desta feita, da norma ambiental, com conjunto com os princípios e interpretação doutrinária, tem-se quem, como bem assentado pelo juiz singular, a natureza da reposição florestal é de obrigação de recompor o meio ambiente, mediante o plantio de novas áreas e/ou a participação em projetos de reflorestamento, assim como de compensar, por meio da aquisição de créditos de reposição florestal e/ou o pagamento da taxa florestal, em decorrência de desmate ainda que realizado com autorização do órgão competente, o que não afasta o dever de reparar.

Assim, possuindo a reposição florestal cunho de recompor/compensar o volume de matéria-prima extraído de vegetação natural, não se tratando, portanto, de uma penalidade administrativa, não há que se falar na ocorrência da prescrição nos moldes sustentados pelo apelante
(i)
.

Bem ainda não prospera a tese de suposta inexistência de amparo legal para a cobrança
(ii),
uma vez que a reposição florestal tem previsão no Código Florestal (art. 33, §1º), sendo, pois, exigência normativa para as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa, motivo pelo qual não há que se falar em ilegalidade no ato administrativo atacado.

Ademais, não há que se desconsiderar que os atos administrativos levados a cabo pelos servidores da SEMA/MT possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada por meio de provas robustas, o que não ocorreu no caso.

Em situação semelhante, assim já decidiu esta Corte, senão veja-se:

AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO – NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DOS TERMOS DE EMBARGOS – LAVRATURA COM BASE EM IMAGENS DIGITAIS – SENSORIAMENTO REMOTO – LEI ESTADUAL N. 233/2005 – ÁREA CONSOLIDADA – AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APRECIAÇÃO DO REEXAM PREJUDICADA.

A autoridade coatora é o agente da administração pública ou que exerça atos próprios do Poder Público, ou que, por lei, seja a estes equiparados, de acordo com o preconizado no artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009.

Não há falar em nulidade dos Autos de Infração e dos Termos de Embargos, lavrados com base em imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, já que a Lei Estadual n. 233/2005, no seu artigo 64, autoriza o seu uso.

A tese de que se trata de áreas consolidadas necessita de dilação probatória que não se mostra cabível em sede de mandado de segurança.

A ausência de provas pré-constituídas implica o provimento do Apelo e, consequentemente, a reforma da sentença recorrida, para que seja denegada a ordem mandamental.

Fica prejudicada a apreciação do Reexame Necessário da sentença.

(N.U 1005321-73.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Feitas estas considerações e ausente prova pré-constituída a demonstrar a ilegalidade do ato administrativo atribuído à Impetrada, a manutenção da sentença denegatória é medida que se impõe.

Em face ao exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Sem honorários (Súmulas n. 105/STJ e 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022